Tribunal: STF
Processo: HC 220154
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de N.R.M., apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 768.185/SP.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).



    Aduz o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois é idoso (82 anos), acometido de câncer, “cardiopatia severa com duas emasculações cardíacas, histórico de cirurgia de revascularização miocárdica prévia, implante de stent coronariano, angina pectoris, Doença Isquêmica Crônica do Coração, diabetes mellus insuli, doença de Parkinson, degenerações ósseas da coluna, hérnias, insipiência renal crônica acompanhada de cálculos e cistos renais, hiperplasia prostática e inflamações pulmonares, acidente vascular cerebral isquêmico, insuficiência vascular periférica”.



    Afirma que, “em 20 de março de 2018, esta Suprema Corte concedeu ao Paciente a ordem de Habeas Corpus para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar em razão tanto da idade avançada (78 anos à época), mas principalmente pela sua excepcional condição de saúde (acórdão anexo - HC nº 152.265/SP)”.



    No entanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi decretada a prisão para início de cumprimento de pena definitiva, em regime fechado.



    Nesse sentido, sustenta a gravidade do estado de saúde do paciente e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema penitenciário, motivo pelo qual seria necessária a concessão da prisão domiciliar. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a conversão da prisão em domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão pela qual a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 768.185/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar.



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora consignou que:



    “A Corte local denegou a ordem, pois: 



    [...] o relatório de saúde atesta que o agravante não demonstra gravidade no estado de saúde, estando, pois, o sentenciado ‘estável, bem como com controles dos sinais vitais dentro da normalidade’. Por oportuno, cumpre destacar que a Unidade Prisional na qual se encontra possui uma equipe completa de saúde, contando com todo aparato necessário para prover as necessidades médicas dos sentenciados ali presentes. Desse modo, como bem demonstrado nos autos e decidido na decisão ora guerreada, não resta evidenciada a necessidade da referida medida (fls. 417-418, destaquei). 



    Assim, entendo estar, em princípio, justificada a negativa de prisão domiciliar ao paciente, diante da estabilidade em seu quadro de saúde, bem como na capacidade de eventual tratamento pelo estabelecimento prisional” (doc. 10).



    Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da execução sobre o estado de saúde do paciente e as condições do presídio para atendê-lo. 



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente